Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-05.2020.8.11.0038
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000458-05.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLOVIS JOSE MARTINS GONCALVES - CPF: 395.445.241-34 (RECORRENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora, e voto para prover o recurso inominado a fim de afastar a aplicabilidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer (astreintes), por ser inexequível ante a ausência de prévia intimação pessoal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – REJEITADA A
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR
-

TELEFONIA – INTERRUPÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO SOB PENA DE MULTA

DE R$ 50,00 POR DIA DE DESCUMPRIMENTO – ASTREINTES SEM LIMITAÇÃO – VALOR ATUALMENTE EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO DAS ASTREINTES

–CRITÉRIOS DO STJ

EM CONSONÂNCIA

O
ARTIGO 537, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DECISÃO REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afastada a preliminar de ausência de intimação da parte reclamada para cumprimento de liminar, pois nos autos ficaram demostrado que a parte reclamada foi devidamente intimada, nos moldes do ordenamento jurídico.

2. A
responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil

c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada já foi analisada na sentença transitada em julgado.

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que as astreintes devem observar alguns critérios, sendo:

Valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;

Tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); Capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; e Possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.

4. O artigo 537 do Código de Processo Civil, dispõe em seu §1o “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
”.

5. Analisando detalhadamente os autos, constato que os danos morais fixados inicialmente pelo Juízo
a quo
foram de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo majorado em sede recursal para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). As astreintes foram fixadas na sentença pelo Juízo
a quo
na quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de descumprimento. As quais foram reduzidas pelo Juízo
a quo
para “
R$20.000,00
(vinte e mil reais), visto que apesar do descumprimento da obrigação por parte do requerido, é ínfimo o valor de um chip novo, devendo os valores da multa serem proporcionais e razoáveis
”. Além disso, houve a c
onversão da obrigação em perdas e danos fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, por ser excessiva, desarrazoada e desproporcional as astreintes devem ser reduzidas.

6.
Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a decisão que reduziu as astreintes para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A parte recorrente requer a reforma da decisão para que as astreintes sejam reduzidas para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos fundamentos apresentados no Recurso Inominado.

A parte recorrida (parte reclamante) pugna pela manutenção da sentença, bem como a condenação da parte reclamada em
custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

A controvérsia reside em relação à executoriedade da multa sob o pálio da necessidade ou não da intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, com repercussão na sua validade.

A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“Súmula 410 - A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. (Súmula 410, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009, REPDJe 03/02/2010).”

O entendimento impresso permanece incólume na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o advento do atual Código de Processo Civil (2015).

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019).

2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" (AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.965.390/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 23/6/2022)

Ainda: AgInt no REsp n. 2.019.036/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp n. 2.002.596/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.

De forma semelhante, julgados na Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA EM DECISÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N.o 410 DO STJ. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer imposta em sede de tutela de urgência era condição indispensável para a exigibilidade da multa fixada em caso de descumprimento, à luz do enunciado da Súmula 410 do STJ.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000271-58.2019.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - MULTA INEXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000440-17.2021.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 410 DO STJ – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE SÚMULA INAPLICÁVEL POR SE TRATAR DE EMPRESA – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410 do STJ). Tal súmula foi editada em 25/11/2009 e foi publicada no DJE em 16/12/2009, porém tem como precedentes originários casos anteriores ao ora discutidos.

Ausente a prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exigibilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000020-34.2018.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça julgou improcedente reclamação formulada contra acórdão da Turma Recursal em questão do mesmo naipe:

RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RECURSO INOMINADO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA SISTEMÁTICA DA LEI 9.099/95 – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE PARA A COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERATOLOGIA NÃO CONSTATADA - REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA LIDE NÃO PREENCHIDOS – ARTS. 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

A decisão que não conhece de Recurso Inominado interposto contra interlocutória proferida no Juizado Especial não tem caráter teratológico.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. (Súmula 410 do STJ)

Ausentes os pressupostos taxativos elencados no artigo 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016 do STJ, a Reclamação deve ser julgada improcedente, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.

(TJMT, N.U 1000091-61.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)

Desse modo, entendo que não há falar em aplicação da multa.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora, e voto para prover o recurso inominado a fim de afastar a aplicabilidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer (
astreinte
s), por ser inexequível ante a ausência de prévia intimação pessoal.

Por consequência, sem custas nem honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023